Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703350-02.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZR MOTORS LTDA APELADO: ARAMIS COSTA CARVALHO, ARAMIS COSTA CARVALHO, JOCIELDE DO NASCIMENTO FERNANDES D E S P A C H O A parte recorrente pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Em relação à pessoa jurídica não existe a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessária a apresentação de prova cabal da alegada necessidade, conforme enunciado de Súmula n. 481/STJ. Ante o exposto, concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator